Tribunal: TJSP
Processo: 1005429-35.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Ação de cobrança – Cessão de quotas – Acordo firmado em reclamação trabalhista - Rateio – Natureza do prazo de dois anos, previsto nos artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil – Garantia legal - Decadência descaracterizada – Exame das cláusulas contratuais – Cessionários, com anuência dos sócios remanescentes, assumiram, sem qualquer ressalva, a responsabilidade integral pelo passivo da

Ementa:
Ação de cobrança – Cessão de quotas – Acordo firmado em reclamação trabalhista - Rateio – Natureza do prazo de dois anos, previsto nos artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil – Garantia legal - Decadência descaracterizada – Exame das cláusulas contratuais – Cessionários, com anuência dos sócios remanescentes, assumiram, sem qualquer ressalva, a responsabilidade integral pelo passivo da sociedade – Equivocada interpretação do texto legal, em confronto com o princípio da entidade - Improcedência confirmada – Verba honorária majorada – Litigância de má-fé inocorrente - Apelo desprovido, com observação.